Tribunal: TJSP
Processo: 1009005-28.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Sentença de procedência. Insurgência das requeridas.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. O termo inicial para a contagem do prazo é a data do pagamento da indenização, quando "nasce a pretensão em favor da seguradora".

DECADÊNCIA. Inocorrência. O prazo previsto no art. 754, parágrafo único, do Código Civil, não se confunde com o

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Sentença de procedência. Insurgência das requeridas.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. O termo inicial para a contagem do prazo é a data do pagamento da indenização, quando "nasce a pretensão em favor da seguradora".

DECADÊNCIA. Inocorrência. O prazo previsto no art. 754, parágrafo único, do Código Civil, não se confunde com o direito à indenização, sendo inaplicável às seguradoras. Mencionado dispositivo legal se refere à relação entre o transportador e o destinatário da mercadoria transportada.

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. A cláusula de eleição de foro não é oponível em ação fundada em sub-rogação de seguradora. Orientação do C. STJ.

RESSARCIMENTO. Avarias na mercadoria transportada. Em virtude de furos no contêiner, a mercadoria segurada (peças automotivas) sofreu avarias que inviabilizaram a sua comercialização. Os elementos trazidos aos autos são analisados em conjunto e indicam a verossimilhança das alegações da requerente. O protesto, ainda que realizado fora do prazo previsto no parágrafo único do art. 754 do Código Civil, perde relevância frente aos elementos trazidos, sendo de rigor a responsabilização das rés. As avarias foram indicadas desde o início, destacadas as condições do contêiner. Nexo de causalidade entre os danos relatados e a prestação do serviço das requeridas. Paga a indenização, o segurador se sub-roga nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Inteligência do art. 786 do Código Civil.

TAXA SELIC. Não é admitida a aplicação da taxa SELIC para fins de cálculos judiciais moratórios, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE. Cláusula que não se confunde com a proibição contida no art. 1o do Decreto-Lei no 19.473/30. No caso, necessária a aferição da razoabilidade e proporcionalidade do teto indenizatório delimitado pela transportadora, que importaria em quantia irrisória no cotejo com os prejuízos causados em razão da avaria da mercadoria transportada e que foram pagos pela seguradora. A situação em análise autoriza a desconsideração dessa limitação. Orientação do C. STJ. Sentença mantida. Recursos não providos.